Tribunal: CARF
Processo: 10950.005804/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.005804/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.291 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
COVERCOPY-LOC E VEN DE EQUIP E SUPR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES. NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO - ADE.
PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO
TRIBUTÁRIO.
Demonstrada a suspensão da exigibilidade do débito tributário por meio do
parcelamento, a nulidade do Ato Declaratório Executivo, que excluiu a
empresa do regime tributário do Simples Nacional com o fundamento de que a
contribuinte possuía débitos com a Fazenda Pública Federal, é medida que se
impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Aílton Neves da Silva, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 06-35.498 da 6a Turma da DRJ/CTA, de 10 de fevereiro de
2012 (fls. 103 a 105):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.005804/2008-85
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.291 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.005804/2008-85

Trata o processo da Manifestação de Inconformidade de fls. 2 a 4 (numeração do
processo digitalizado), protocolada tempestivamente segundo a unidade de origem (fl.
100), a qual foi apresentada em face do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/MGA
no 087516, de 22/08/08, que excluiu a empresa do Simples Nacional, em razão de débito
com a Fazenda Pública Federal.
2. Em sua defesa, alega a contribuinte que o débito que ensejou a emissão do ADE
(CDA no 9060700450346) seria objeto de ação judicial anulatória proposta contra a
Fazenda Nacional, com oferta de garantia real (caução). Também alega que a Fazenda
Nacional ingressou com execução fiscal, mas que, em razão da ação anulatória e da
garantia real, o débito estaria com exigibilidade suspensa.
3. Diante desses esclarecimentos, requer a contribuinte a sua manutenção no Simples
Nacional.

A DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade da empresa
recorrente, sob o entendimento de que havia um débito garantido por penhora levada a efeito por
uma ação judicial que discutia a exigência de crédito tributário e que tal penhora não suspenderia
a exigibilidade do crédito tributário, por ausência de expressa menção nesse sentido no art. 151
do Código Tributário Nacional - CTN.
Face ao referido Acórdão da DRJ/CTA, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 108 a 129) alegando:
- preliminarmente, nulidade do ato declaratório executivo, por generalidade
quanto aos termos nele empregados sem discriminação precisa dos fatos que lhe
deram ensejo, e que, em virtude da ausência de detalhamento específico dos
débitos, teria ensejado o cerceamento de defesa, com fundamento na Súmula do
CARF no 22, que estabelece que “É nulo o ato declaratório de exclusão do
Simples que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida
Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja
exigibilidade não esteja suspensa”;
- no mérito, que o débito existente decorreu de uma ação anulatória em que a
contribuinte pretendia anular débito, fl. 117, tendo tal ação sido julgada
improcedente e o valor nela caucionado sido transferido como garantia apta a
honrar uma ação de execução proposta pela fazenda pública contra a empresa
contribuinte, tendo sido honrados parceladamente, com demonstração de certidão
datada de 27/12/2011 (obs: embora não haja referência onde tal certidão estaria no
processo, vale indicar a existência de certidão expedida em 11/10/2011, fl. 350).
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.291 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.005804/2008-85

Ao fim, a recorrente requer (fls. 128 e 129), em síntese:
a) Reconhecimento da preliminar;
b) Em caso de não reconhecimento da preliminar, reconhecimento da suspensão
da exigibilidade do crédito tributário em decorrência dos depósitos judiciais,
com determinação da manutenção da empresa junto ao regime de tributação
pelo SIMPLES;
c) Em caso de não reconhecimento da suspensão do crédito tributário, que os
efeitos somente contem a partir de janeiro do ano subsequente ao do trânsito
em julgado do presente processo ou 30 dias após o trânsito em julgado;
d) A intimação da empresa contribuinte para apresentação defesa oral;
e) Juntada de documentos.

Registre-se que o Ato Declaratório Executivo – ADE no 087516, 22 de agosto de
2008, fl. 193, encontra-se assim disposto:

Na fl. 17, vale ressaltar que o Poder Judiciário tratou a questão como caução de
bens, e não como penhora, ressalvando que, o valor caucionado seria objeto de penhora em
eventual ação executiva da Fazenda Pública contra a empresa contribuinte (fl. 23), o que fez o
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.291 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.005804/2008-85

Poder Judiciário entender pela adequada concessão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa,
o que confirma a alegação de mérito da empresa contribuinte.
Na fl. 296, a União determinou, em 28/09/2007, depósitos dos valores relativos ao
débito questionado, oriundo de receitas de contratos que a devedora mantinha junto a seus
contratantes.
Por conseguinte, na fl. 306, 307 e 308 consta decisão judicial, datada de
20/08/2008, que indica existência de depósitos e penhoras, e que, seriam necessários mais 3
meses a contar da decisão para a extinção do valor integral do débito, nos seguintes termos:

Disso decorre que, em 20/08/2008, já havia 18 meses que a dívida vinha sendo paga (via
constrição judicial), e que somente demandaria mais 3 meses para a quitação do débito, com a
devida presunção, de acordo com o mencionado em referida decisão judicial, de que tal débito
tenha se extinto no fim de novembro de 2008.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.291 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.005804/2008-85

(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão no regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 27/03/2012, vide
carimbo da RFB, fl. 108, face ao recebimento da intimação datada de 29/02/2012, fl. 107) e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Preliminares
Em relação à preliminar suscitada pela recorrente, no sentido da nulidade do ato
declaratório executivo, por generalidade quanto aos termos empregados no Ato Declaratório
Executivo sem discriminação precisa dos fatos que lhe deram ensejo, e que, em virtude da
ausência de detalhamento específico dos débitos, teria ensejado o cerceamento de defesa, com
fundamento na Súmula do CARF no 22, necessário indicar o teor de referida súmula:
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples que se limite a consignar a existência
de pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos
inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Diante desse critério jurisprudencial, importante trazer ao presente voto o teor do
Ato Declaratório Executivo em questão (fl. 05), cujos termos são os seguintes:

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.291 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.005804/2008-85

Em que pese a alegação da contribuinte, os débitos são relacionados no endereço
eletrônico indicado no próprio ADE (item “Pessoa Jurídica”, assunto “Simples Nacional”, do
Sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet, no endereço eletrônico
<www.receita.fazenda.gov.br>), não incidindo o teor da Súmula CARF no 22, supramencionada.
Em relação ao pedido de intimação para defesa oral, considerando-se que o
mesmo não encerra qualquer questão de mérito e considerando que tal pedido diz respeito à
questão processual inerente ao princípio da ampla defesa, o qual, se violado, ensejaria a nulidade
da presente decisão, necessário que tal pedido seja tratado em sede de preliminar.
Acerca do pedido de intimação da empresa contribuinte, para fins de defesa oral, a
empresa não apresentou requerimento de tal sustentação oral no prazo de até 5 dias da
publicação da pauta no site do CARF, nos termos do art. 61-A, §2o, do Anexo II, da Portaria no
343/2015 (RICARF), motivo pelo qual não merece acolhimento referida preliminar.
Rejeito, portanto, as preliminares de nulidade do ADE bem como a de pedido de
intimação para fins de defesa oral não realizado entre a publicação da pauta e os 5 dias que a
sucedem.
Mérito
Relativamente ao mérito, necessário verificar que, por ocasião do Acórdão no 06-
35.498, fl. 103 a 105, referida 6a Turma da DRJ/CTA tratou a dívida da empresa como se a
mesma estivesse garantida por penhora, nos seguintes termos: “6. Em que pese a defesa
pretendida, o fato de o débito inscrito em Dívida Ativa da União estar garantido por penhora, em
processo de execução fiscal, não implica a suspensão da sua exigibilidade [...]”.
Em que pese as alegações contidas no Acórdão recorrido, merece provimento o
Recurso Voluntário interposto pela empresa contribuinte.
O Ato Declaratório Executivo DRF/MGA no 087516, de 22 de agosto de 2008 que
excluiu a contribuinte do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional),
em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.291 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.005804/2008-85

Conforme se verifica às fls. 78 e 79, a contribuinte, em 29 de agosto de 2007
solicitou o parcelamento de seus débitos, que foi deferido na mesma data, restando suspensa a
exigibilidade.
Nesse contexto, oportuno transcrever o disposto no inciso VI do artigo 151 do
Código Tributário Nacional:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
VI – o parcelamento.
Assim, demonstrada a suspensão da exigibilidade do débito tributário por meio do
parcelamento deferido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o provimento do mérito do
presente processo é medida que se impõe.
Dispositivo
Diante do exposto, REJEITO as preliminares relativas à nulidade do ADE bem
como ao pedido de intimação para defesa oral, e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso,
determinando-se a manutenção da empresa no regime de tributação pelo Simples Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital